Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719388-78.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUILHERME BORGES RIBAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ADQUIRIR DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDUTA TÍPICA. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que reconheceu a atipicidade da conduta e rejeitou a denúncia. Em suas razões, aduz que há interesse na persecução penal, porquanto é dever do Estado a repressão de uso de substâncias entorpecentes, o qual fomenta prática de variados crimes, além de provocar danos à saúde pública, bem coletivo. Pede a reforma da decisão, para que seja dado prosseguimento à apuração penal. II. Em atenção ao princípio da fungibilidade, e presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso em sentido estrito poderá ser recebido como apelação criminal, de acordo com o artigo 579 do CPP. Dessa forma, presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso, que é tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 45439703). Parecer do MPDFT pugnando pelo provimento do recurso (ID 46051921). III. Consta da denúncia que “no dia 4 de novembro de 2021, por volta das 07h, na Rua 8 Chácara 212, Lote 1A, Vicente Pires/DF, Guilherme, de forma voluntária e consciente, trazia consigo diversas porções da droga conhecida como maconha e três comprimidos de alprazolam para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na oportunidade, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais civis encontraram na posse de Guilherme as sustâncias acima mencionadas, as quais ele tinha para consumo próprio”. Referida conduta encontra correspondência no artigo 28, da Lei no 11.343/06, o qual prevê penas àquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse contexto, justifica-se a movimentação Poder Judiciário para a apuração da conduta descrita na denúncia. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado pelo artigo 28, da Lei n.o 11.343/06 é a saúde pública, não se aplicando o princípio da insignificância, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. IV. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Decisão que rejeitou a denúncia reformada, para determinar o retorno dos autos ao Juízo do Primeiro Grau de Jurisdição para o processamento e julgamento do presente feito. Sem custas e sem honorários. V. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95”. “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para determinar o retorno dos autos ao Juízo do Primeiro Grau de Jurisdição para o processamento e julgamento do feito. Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão, afirmando, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/20006. II. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Na espécie, o embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Assim, o que se observa é tão somente a irresignação do réu quanto ao julgado que determinou o prosseguimento da ação penal. III. Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e sem honorários. V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 82, §5o, da lei no 9.099/95. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso X da CRFB, porquanto a norma do art. 28 da Lei 11.343/06 viola o direito fundamental à vida privada e à intimidade. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Há contrarrazões. Ao analisar os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que a matéria aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral efetuada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário 635.659, conforme transcrição abaixo: Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida. (RE 635659 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-12-2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 08-03-2012 PUBLIC 09-03-2012 RT v. 101, n. 920, 2012, p. 697-700) Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do curso processual é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III do NCPC, até o julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 635.659 (Tema 506). Determino a suspensão do curso processual nestes autos eletrônicos até julgamento definitivo do RE 635.659. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal